Tribunal: STF
Processo: HC 186893
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Cícero Salum do Amaral Lincoln e outro, advogados, em benefício de Victor Iendis da Silva Camargo, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 4.6.2020, indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 585.255/SP.
O caso
    2. Tem-se nos autos que, em 4.4.2020, o paciente foi preso em flagrante pela apontada prática do crime previsto no caput do art. 157 (roubo) c/c a al. j do inc. II do art. 61 (calamidade pública) do Código Penal. Os fatos estão descritos na denúncia nos termos seguintes:
    “Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 04 de abril de 2020, por volta das 07h40, nas dependências da ‘Padaria Casa do Pão’, situada na rua Juvenal de Campos, nº. 1.131, bairro Santa Cruz, nesta cidade e comarca de Tatuí, VICTOR IENDIS DA SILVA CAMARGO, qualificado a fls. 16, mediante grave ameaça exercida contra Fernanda Rodrigues de Moraes, subtraiu, para si, a quantia de R$ 300,00 em dinheiro pertencente ao estabelecimento comercial acima mencionado, ora representado por Roberto Machado de Campos. 
    Segundo o apurado, VICTOR ingressou na padaria, com o fim de subtrair o dinheiro do comércio. Ato contínuo, o denunciado dirigiu-se ao caixa no qual estava trabalhando a funcionária Fernanda e, simulando porte de arma de fogo, anunciou o assalto e exigiu a entrega do dinheiro que ali havia. 
    Subjugada em razão da grave ameaça, a funcionária entregou o dinheiro do caixa (R$ 300,00), ocasião em que o roubador se evadiu do local, sendo seguido pelo proprietário do estabelecimento comercial. 
    No trajeto, VICTOR tirou as roupas utilizadas por ele durante a execução do roubo, as dispensou na lixeira da praça pública e, ato contínuo, adentrou ao imóvel de número 1.159, localizado na mesma rua, o que foi presenciado pela testemunha Wellinton. 
    Acionados, Guardas Municipais foram ao local e, de posse das informações prestadas pela testemunha e pelo proprietário da padaria, encontraram o denunciado no imóvel, já com roupas distintas das utilizadas na empreitada criminosa, ocasião em que o conduziram à Delegacia de Polícia. 
    Instada, a testemunha Wellinton reconheceu VICTOR como sendo o indivíduo que tirou as roupas na praça e as dispensou na lixeira (auto de reconhecimento de pessoa a fls. 15). 
    A funcionária Fernanda reconheceu as vestimentas apreendidas na lixeira como sendo aquelas utilizadas pelo roubador (auto de exibição e apreensão a fls. 12/13 e auto de reconhecimento a fls. 14)” (fls. 2-3, e-doc. 4).
    Em 5.4.2020, o juízo da Vara Plantão da Comarca de Itapetininga/SP converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo, que denegou a ordem:
    “Habeas Corpus. Suposta prática de roubo majorado. Objetiva a Defesa a revogação da prisão preventiva, por entender desnecessária a custódia cautelar. Decisão que decretou a prisão preventiva bem fundamentada. Ausência de demonstração de atributos favoráveis. Paciente reincidente. Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada” (fl. 2, e-doc. 2).
    4. Contra esse acórdão foi impetrado o Habeas Corpus n. 585.255 no Superior Tribunal de Justiça e, em 4.6.2020, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, indeferiu a medida liminar.
    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes alegam que “a medida extrema é excepcional e deve se amparar em fatos certos e determinados, diretamente relacionados à situação do caso concreto, não bastando a alegação genérica de que a conduta gere insegurança no meio social, sem a demonstração de qualquer circunstância real que a justifique” (fl. 11, e-doc. 1).
    Sustentam que, “ao contrário do alegado pelo Magistrado plantonista, a mera gravidade e as circunstâncias do fato criminoso (clamor social) não justificam, por si sós, prisão de natureza provisória” (fl. 14, e-doc. 1). 
    Asseveram que “não há no decreto de prisão qualquer registro de fato concreto que indique efetivo risco à ordem pública, instrução criminal, aplicação da lei penal, ou que aponte/sugira a possibilidade de reiteração criminosa, verificando-se tão-somente mera citação às consequências sociais do crime e discussão da impunidade no país, fundamentos insuficientes a justificar a custódia, conforme assentado pela Suprema Corte” (fl. 15, e-doc. 1). 
    Enfatizam que “a menção a eventual existência de processos na folha de antecedentes penais do paciente, sem menção a trânsito em julgado das ações penais ali presentes, não justificam isoladamente a necessidade da decretação da prisão preventiva” (fl. 20, e-doc. 1). 
    Eis o teor do requerimento e do pedido:
    “Requer seja deferido, em favor do paciente, o pedido de medida liminar, para, até final julgamento desta ação de ‘habeas corpus’, suspender cautelarmente a prisão preventiva que foi imposta nos autos do Processo-crime nº 1500492-53.2020.8.26.0571, ora em curso perante o Juízo de Direito da 1ª Vara criminal da comarca de Tatuí/SP, expedindo-se, imediatamente, em seu favor o competente alvará de soltura.
    Após, vista ao Ministério Público Federal e, quando do julgamento, requer seja ratificada a liminar, tornando-a definitiva, concedendo-se a ordem para que o paciente aguarde em liberdade a tramitação do processo em que responde até a decisão final irrecorrível ou caso se entenda até a deliberação das instâncias ordinárias, intimando-o, de qualquer forma, a comparecer em cartório de sua comarca para assinar o termo de comparecimento e observar as condições nele impostas” (fl. 39, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.
    7. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos de flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não ocorre na espécie vertente.
    8. O juízo da Vara Plantão da Comarca de Itapetininga/SP converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva por ser reincidente específico no crime de roubo, pelo que a custódia cautelar se faria necessária para a garantia da ordem pública:
    “Segundo consta dos autos, guardas municipais foram acionados para averiguar um roubo numa padaria, em que um indivíduo trajado de calça, jaqueta e touca que cobria todo o rosto, fazendo menção de estar armado, teria roubado a quantia de R$ 300,00, saindo do local e sendo seguido pelo proprietário do estabelecimento vitimado. Posteriormente, teria encontrado o indivíduo que negou a prática do crime e já estaria com roupas distintas das utilizadas na empreitada criminosa. No entanto, uma testemunha viu o indivíduo tirando as roupas e dispensando-as no lixo, em praça pública. Posteriormente, esta mesma testemunha reconheceu o autuado VICTOR IENDIS DA SILVA CAMARGO como sendo aquele que tirou e dispensou as roupas. Em solo policial, o autuado negou a prática do crime e com ele nada foi encontrado. 
    O Ministério Público manifestou-se pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. A Defesa constituída requereu a concessão de liberdade provisória. 
    Existem, nos autos, prova da materialidade do delito de roubo, em tese, e indícios suficientes de autoria, conforme exsurge dos elementos colhidos no auto de prisão em flagrante, notadamente os depoimentos das vítimas, representantes do estabelecimento comercial, das testemunhas e dos guardas municipais (fls. 02/12). 
    Portanto, o flagrante encontra-se regular, substancial e formalmente em ordem, não sendo o caso de relaxamento. Homologo, pois, o Auto de Prisão em Flagrante.
    A conduta praticada, em tese, pelo increpado é daquelas que tem subvertido a paz social, anotando-se, ainda, que o crime de roubo a estabelecimento alimentício, na atual situação de calamidade pública em que vivemos, se reveste de maior reprovação e causa maior indignação à sociedade local da vizinha cidade de Tatuí. 
    Verifico, pela Folha de Antecedentes (fls. 35/43), que o acusado possui personalidade voltada à prática criminosa, com envolvimento e condenação anterior por crime de roubo e relacionado à entorpecentes, entre outros. 
    O crime perpetrado é grave, ainda mais na atual situação em que vivemos. A testemunha (fls. 3) viu o indiciado tirando as roupas que usava e dispensando-as no lixo em praça pública e o reconheceu, sem sombra de dúvidas, na unidade policial. 
    Não é o caso de aplicação outras medidas cautelares, como requerido pela defesa. 
    Constato que não há aparato de fiscalização adequado ao caso em testilha, o que dificulta a possibilidade de aplicação de outras medidas, diversas da prisão, que sejam eficazes e que impeçam novas práticas delitivas. 
    Dessa forma, não há como deferir-lhe a liberdade provisória ou substituir a cautelar extrema por outras medidas cautelares, neste momento, pois necessário resguardar a ordem pública, já que a sociedade se vê constantemente atormentada pela prática de fatos como o presente e vive atualmente uma situação de calamidade pública, salientando os veementes indícios do roubo, mediante ameaça, o que reforça o grau de periculosidade do agente. A necessidade de prisão também fica demonstrada ante a possibilidade de recidiva, consignando a personalidade e o histórico do indiciado. 
    Resguarda-se, ainda, a produção da prova, com a investigação completa da polícia judiciária e a consequente análise detalhada dos autos. 
    Presente, neste instante, o risco de se frustrar a aplicação da lei penal, já que não há garantias de que o ora acusado, uma vez posto em liberdade, não frustrará o regular andamento do feito, subtraindo-se à ação da justiça criminal. 
    Por fim, a necessidade da manutenção da custódia cautelar poderá ser analisada pelo Juízo natural, oportunamente. 
    Desta feita, demonstrada a indispensabilidade da custódia cautelar, observadas as disposições do artigo 312 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 12.403/11, converto a prisão em flagrante em prisão preventiva, com fulcro no Artigo 310 do Código de Processo Penal, ressalvando, por ora, a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão, ante o acima exposto” (fls. 1-2, e-doc. 3).
    9. Consideradas as circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada coatora, de se concluir não haver teratologia ou ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão cautelar.
    Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas no exame dos dados necessários à verificação de eventual ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se, na espécie, que a constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de a periculosidade do agente, evidenciada pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ÓBICE DA SÚMULA 691/STF. PRISÃO DOMICILIAR. APLICAÇÃO INDIVIDUALIZADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 
    1. O Supremo Tribunal Federal (STF) firmou orientação no sentido da inadmissibilidade de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF).
    2. O STF pacificou o entendimento no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa e a periculosidade do agente constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 
    3. O Tribunal estadual não divergiu deste entendimento, ao assentar ‘a necessidade de segregação para fins de proteção à ordem pública, com grande possibilidade de reiteração delitiva face a outros registros (ID 1496022) e estrutura de profissionalismo do grupo o que já evidencia a periculosidade, bem como a necessidade de aplicação à lei penal, pois, ante os indícios de cometimento de crimes em outras cidades e a falta de vínculos com a Comarca’. 
    4. No caso, ao contrário do afirmado pela parte agravante, a situação retratada nestes autos (prisão processual mantida em decorrência de sentença condenatória à pena de 13 anos de reclusão) não destoa da orientação adotada pela Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. Decisão monocrática na mesma linha: HC 157.084, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 
    5. Nesse contexto, não enxergo teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. Até porque se trata de paciente que, ao cometer os delitos, objetivou a fuga de dois presos e está envolvida em outros delitos. 
    6. Agravo regimental desprovido” (HC n. 154.755-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.9.2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. REITERAÇÃO CRIMINOSA COMO VIOLADORA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - a jurisprudência deste Supremo Tribunal admite que a prisão preventiva tenha fundamento na reiteração criminosa como violadora da ordem pública, haja vista a presença de registro de prática de crimes na folha de antecedentes criminais do réu. Precedentes. (…)
    III – Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 146.293-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.8.2018)
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. HOMICÍDIO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DO FEITO. ORDEM DENEGADA. 
    1. Além da necessidade de resguardar a aplicação da lei penal, pelo período em que o Paciente permaneceu foragido por mais de dez anos, a demonstrar a propensão de esquivar-se da persecução criminal, a constrição da liberdade do Paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em ser a periculosidade do agente, evidenciada pelo risco de reiteração delitiva, motivo idôneo para a custódia cautelar. Precedentes. 
    2. Seria preciso reexaminar fatos e provas dos autos para acolher a alegação da defesa de ter o Paciente pretendido informar novo endereço para afastar a possibilidade da prisão, ao que não se presta o habeas corpus. 
    3. Pelo que decidido nas instâncias antecedentes, não se há cogitar de desídia judicial na tramitação do feito na origem, harmonizando-se as decisões proferidas com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de ser improcedente a alegação de excesso de prazo quando a complexidade do processo justifica a tramitação mais alongada do processo. 
    4. Ordem denegada” (HC n. 134.154, de minha relatoria, DJe 23.5.2016).
    10. Na espécie vertente, as circunstâncias expostas na inicial e os documentos juntados comprovam ser imprescindível especial prudência na análise do pleito por não se poder permitir, sem fundamentação suficiente, a supressão da instância de origem.
    A decisão liminar e precária proferida pelo Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação ali em curso a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte. Confiram-se os julgados a seguir:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGRAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO ARBITRÁRIO DE ALGEMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
    1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 
    2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 
    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 160.507-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ - Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 
    2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada no contexto de apuração dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. 
    3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 
    4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 
    5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 161.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. A decisão questionada nesta ação é monocrática e tem natureza precária, desprovida, portanto, de conteúdo definitivo. Não vislumbrando a existência de manifesto constrangimento ilegal, incide, na espécie, a Súmula 691 deste Supremo Tribunal (‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’). Precedentes.
    2. Agravo regimental não provido” (HC n. 90.716-AgR, de minha relatoria, DJ 1º.6.2007). 
    Confiram-se também os seguintes julgados: HC n. 89.970, de minha relatoria, DJ 22.6.2007, HC n. 90.232, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.3.2007, e HC n. 89.675-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 2.2.2007.
    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora